Tribunal: TJMT
Processo: 0006274-03.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006274-03.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELAINE CRISTINA FRANCO BORGES LEAL - CPF: 303.918.221-87 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Helaine Cristina Franco Borges Leal
contra a sentença (Id. 185398153) proferida em
liquidação de sentença
decorrente de
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
.”.

Assevera que não houve comprovação de que a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.528, de 15 de setembro de 1994
teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Requer o provimento do recurso “
tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV
”.

Contrarrazões (Id. 185398158).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 193018688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, declaro extinto o processo de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. [...]. (Id. 185398153 – fls. 7).

Helaine Cristina Franco Borges Leal

ingressou no serviço público na data de 7 de agosto de 1984, no cargo de
professora educação básica
;
aposentou-se em 12 de agosto de 2014 (Ficha funcional, Id. 185397696).

Nada obstante a realização da perícia contábil na data de 23 de agosto de 2019 (Id. 185397689 – fls. 211/231), em 26 de agosto de 2022, o Juízo de Primeira Instância determinou a substituição do perito nomeado, pois “
em diversas outras ações idênticas a presente demanda
[...]
realizou cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos
” e, determinou a realização de nova perícia (Id. 185397693).

Por conseguinte,
quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial datado de
24 de setembro de 2022
relatou que:

[...] 6. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos:

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da parte autora. Somou-se ao vencimento básico as demais verbas, conforme foi determinado pelo TJ/MT, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo n. 0006274-03.2014.8.11.0003

Requerente: Helaine Cristina Franco Borges Leal.

Admissão: 07.08.1984..

Categ: prof. educ. básica.

Cargo: 3441 – professor educação básica.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Salário Família

Repres. Reg. Classe

Gratif. Magistério

Comp. Const.

Total da remuneração

URV último dia mês de ref.

Quant. URV convertidas

Nov/93

52.675,60

1.202,40

9.576,70

7.295,20

-

70.749,90

238,32

296,87

Dez/93

62.196,80

1.876,00

11.307,68

8.613,80

-

83.994,28

327,90

256,16

Jan/94

74.113,60

1.876,00

13.474,23

10.264,20

-

99.728,03

458,16

217,67

Fev/94

127.860,80

4.282,90

23.245,74

19.296,69

-

174.686,13

637,64

273,96

Total em URV

1044,66

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

261,16

Média aritmética conf. § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

273,96

Meses

ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Salário Família

Repres. Reg. Classe

Gratif. Magistério

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da remuneração

URV último dia mês de ref.

Quant. URV convertidas

Mar/94

201.632,80

6.762,84

36.652,99

31.309,50

-

276.358,13

931,05

R$ 296,82

Abr/94

268.536,40

9.006,80

48.814,69

41.698,20

17.040,66

385.096,75

1.323,92

R$ 290,88

Mai/94

368.756,80

12.368,24

67.013,75

57.260,40

42.010,04

547.409,23

1.908,68

R$ 286,80

Jun/94

R$ 210,80

R$ 6,48

R$ 35,10

R$ 30,00

R$ 65,28

R$ 347,66

R$ 347,66

Jul/94

R$ 210,80

R$ 6,48

R$ 35,10

R$ 30,00

-

R$ 282,38

R$ 282,38

Ago/94

R$ 210,80

R$ 6,48

R$ 35,10

R$ 30,00

-

R$ 282,38

R$ 282,38

Set/94

R$ 274,00

R$ 7,00

R$ 45,63

R$ 38,80

-

R$ 365,43

R$ 365,43

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

33,39%

Out/94

R$ 274,00

R$ 7,00

R$ 45,63

R$ 38,80

-

R$ 365,43

R$ 365,43

Nov/94

R$ 377,20

R$ 7,00

R$ 62,88

R$ 41,20

-

R$ 488,28

R$ 488,28

Dez/94

R$ 377,20

R$ 7,00

R$ 62,88

R$ 41,20

-

R$ 488,28

R$ 488,28

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

33,62%

[...]

8. Conclusões:

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 273,96;

b) A partir de março/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
. [...]. (Id. 185397698 – fls. 4/6). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

70.749,90

238,32

296,87

Dez/93

83.994,28

327,90

256,16

Jan/94

99.728,03

458,16

217,67

Fev/94

174.686,13

637,64

273,96

Total em URV

1044,66

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

261,16

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (valor devido a partir de março/94)

273,96

(Laudo pericial, Id. 185397698 – fls. 5).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

276.358,13

931,05

R$ 296,82

(Laudo pericial, Id. 185397698 – fls. 5).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, o salário recebido pela apelante no mês de março de 1994 foi de CR$ 276.358,13: duzentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito cruzeiros reais e treze centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1º de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 426,80: quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 426,80: quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 273,96: duzentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 261,16: duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024